Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-60.2018.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002098-60.2018.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENEIAS ALVES DA SILVA - CPF: 313.104.432-20 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUAREZ LAURENTINO DA SILVA (RECORRIDO), ENEIAS ALVES DA SILVA - CPF: 313.104.432-20 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — TAXA DE PERMANÊNCIA NO DETRAN — VALOR — LIMITAÇÃO A TRINTA (30) DIAS — ARTIGO 262 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

Consoante o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro (
vigente à época dos fatos),
o veículo pode ficar no depósito, por força da remoção, por mais de trinta (30) dias
; todavia, o valor da taxa respectiva, não poderá exceder os trinta (30) dias de permanência.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 14534951) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é proprietário do veículo motocicleta Honda/CG 125 Fan, placa NPD 5609, renavan 110499891
”
;

ii
) após ter sido apreendido o veículo, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, está a vincular o seu licenciamento ao pagamento de R$ 1.239,00: um mil, duzentos e trinta e nove reais, referente à cento e setenta e sete (177) dias
de estádia do veículo no pátio
; e
iii
) a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso encaminhou para o impetrado dois Ofícios a requerer que “
limitasse à cobrança de estádia em pátio do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso por 30 (trinta) dias
”, todavia, “
não houve a adoção das providências
”
.

A pretensão é para que seja concedida a segurança, a determinar “
que a autoridade coatora se limite a cobrança de no máximo 30 (trinta) diárias por permanência do veículo
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 22760965), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, concedo a segurança pleiteada, o que faço com fundamento no art. 1
o
da Lei n
o
12.016/09, determinado que a autoridade coatora abstenha-se de cobrar taxa de estadia de pátio superior a 30 (trinta) dias, devendo ser emitida a guia competente para tal desiderato, considerando-se que a pendência de tal recolhimento obsta a regularização do veículo do autor, de rigor a antecipação de tutela, intimando-se a autoridade coatora para emitir a guia de recolhimento limitada ao período de 30 dias, suspendendo-se a exigibilidade do período excedente até o transito em julgado desta sentença.

Sem custas, ante o permissivo da Constituição Estadual.

Também tenho como descabida a condenação em honorários, uma vez que em mandado de segurança não há condenação em verbas resultantes da sucumbência. [...].

Decorrido o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, nos termos do § 1
o
do artigo 14 da Lei n
o
12.016/09. [...] (Id. 14534951, fls. 5).

Enéias Alves da Silva
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Chefe da Vigésima Segunda Circunscrição Regional de Trânsito do Município de Tangará da Serra
, consistente na cobrança
, após apreensão do veículo na data de 17 de outubro de 2016,
de valor “
correspondente a 177 (cento e setenta e sete
)
dias de estádia no pátio
” (Id. 14532559 e Id. 14532574).

No caso, consoante o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro (vigente à época dos fatos): “
o veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora,
com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias
, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN
(Conselho Nacional de Trânsito)”. [sem negrito no original]

Esta Câmara, em hipótese semelhante, decidiu:

[...]
Consoante à literalidade do artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro e o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,

o veículo pode ficar no depósito, por força da remoção, por mais de trinta (30) dias, até que seja regularizada a sua situação. O valor da taxa respectiva, entretanto, não poderá exceder os trinta (30) dias de permanência. Sentença ratificada
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária no 1001307-07.2016.8.11.0041, relator Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, julgamento em 20 de maio de 2020). [sem negrito no original]

O presente mandamus foi impetrado em 2014 e na época vigorava o art. 262 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), que limitava a cobrança de até 30 diárias de recolhimento de veículo apreendido
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária no 0006027-05.2014.8.11.004, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 23 de julho de 2019). [sem negrito no original]

Nos termos do art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro, vigente à época dos fatos (06/07/2005), a cobrança da taxa de pátio limitada em 30 (trinta) dias, viabiliza o pagamento e a retirada dos automóveis, e, com efeito, reduz o número de veículos nos pátios do DETRAN
. [...] (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária no 0035986-21.2014.8.11.004, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 4 de junho de 2019) [sem negrito no original]

Dessa forma, é certo que o veículo pode ficar no depósito, por força da remoção, por mais de trinta (30) dias; todavia, o valor da taxa respectiva, não poderá exceder os trinta (30) dias de permanência.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021